Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MÁ CONDUTA SOCIAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a reincidência não seja específica, o réu possui condenação por crime doloso, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.

2. Recurso conhecido e desprovido.